Tribunal: TJDFT
Processo: 0703590-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703590-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WANDA DE ALMEIDA ROCHA RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, artigo 16, inciso VII, alínea “c”, da Lei 9656, o preço e o reajuste das mensalidades decorrem da negociação entre a operadora do plano de saúde e a entidade de classe à qual o beneficiário está vinculado e visam à manutenção do equilíbrio econômico financeiro da atividade, de modo que não se aplicam os índices apresentados pela ANS para o reajuste dos planos individuais ou familiares, tampouco é necessário que o órgão regulatório autorize os reajustes. 2. No caso, o contrato de plano de saúde coletivo ao qual a autora-apelada aderiu sujeita-se aos preceitos da Lei 9656 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades, vez que previu critérios objetivos e de fácil aferição, de modo que a intervenção do Judiciário no preço das mensalidades deve ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices. Registre-se que nessa modalidade contratual não se exige definição prévia dos índices de reajuste, mas os critérios utilizados para a sua definição. Aliás, sequer os planos de saúde individuais e familiares trazem no contrato os índices de reajuste que serão aplicados ao longo dos anos, mas sim que a ANS os definirá e os divulgará. Exigir a prévia estipulação dos reajustes mostra-se incompatível com a natureza do contrato, cujos custos e coberturas variam ao longo do tempo, os quais repercutem na definição do preço da contraprestação pecuniária a ser paga pelo consumidor. 3. “A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora. O reajuste não pode, no entanto, ser declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano.” (AgInt no REsp 1852390/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020). 4. Não verificada a abusividade manifesta nos índices de reajuste, nem requerida ou produzida prova pericial para eventual definição de aumento desvinculado da elevação dos custos médico-hospitalares, a improcedência do pedido de reconhecimento da abusividade dos reajustes é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente, inicialmente, alega violação aos Temas 952 (plano individual/familiar) e 1.016 (plano coletivo), ambos do STJ, defendendo a suspensão dos processos relacionados ao reajuste por mudança de faixa etária, exatamente quanto ao plano de saúde coletivo por adesão. Outrossim, expõe afronta ao seguintes dispositivos legais: a) artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser inadmissível o reajuste unilateral praticado pela operadora por meio de cálculos atuariais desconhecidos, sem a demonstração do incremento da sinistralidade, impondo-se a sua fixação em patamar razoável, como forma de preservar o equilíbrio contratual; b) artigos 51, incisos IV, X, e XV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a impropriedade do aumento da mensalidade por implemento de idade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, de início, constato que a hipótese não se adequa aos Temas 952 e 1.016, ambos do STJ, os quais versam sobre a validade de cláusula contratual de plano de saúde que prevê aumento de mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário. Diversamente, no caso em exame, discute-se, apenas, a legalidade dos reajustes anuais aplicados ao contrato, sendo que os índices de reajuste impugnados não decorrem da mudança de faixa etária, considerando que a recorrente quando aderiu ao plano já era idosa. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto ao apontado malferimento ao artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, vislumbro que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019 e decisão monocrática proferida no AREsp 1568410, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 11/3/2021. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADES. REAJUSTE. AUMENTO DA SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE DECLARADA. ÍNDICES DA ANS E INDEXADORES DE INFLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade é possível, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora. O reajuste não pode, no entanto, ser declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1852390/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 28/09/2020). Ademais, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não merece seguir o apelo fundado na indicada contrariedade ao artigo 51, incisos IV, X, e XV, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu que o reajuste aplicado não decorre da mudança da faixa etária da insurgente. Vale citar: “os índices de reajustes acima apresentados nos anos impugnados pela autora-apelada não se mostram manifestamente abusivos ou aleatórios, tampouco decorreram de mudança de faixa etária, vez que a autora, segundo narrativa contida na inicial, aderiu ao plano quando já era idosa, de forma que se trata do reajuste ordinário anual do contrato” (ID 23349072). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005